Tribunal: TJPA
Processo: 0807094-57.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807094-57.2023.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON RODRIGUES CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0807094-57.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

WELLINGTON RODRIGUES CAVALCANTE

DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE MÉRITO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INVALIDADE. FORMALIDADES ELENCADAS NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL. GARANTIA MÍNIMA DO ACUSADO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E HÍGIDAS A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. POSSE DOS OBJETOS ROUBADOS. FALTA DE HARMONIA E CONSONÂNCIA ENTRE AS VERSÕES APRESENTADAS PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. EXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO VII, DO CP. NECESSIDADE REFORMA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0807094-57.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

WELLINGTON RODRIGUES CAVALCANTE

DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WELLINGTON RODRIGUES CAVALCANTE

contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal (id 15966241).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 09 de abril de 2023, por volta das 22h50min, na Passagem Pires Franco, Bairro do Souza, nesta cidade, o recorrente teria abordado a vítima Rildo Miranda dos Santos Junior e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu dela 01 (um) automóvel Chevrolet Onix, cor vermelha, placas QVQ-3G89, 01 (uma) carteira e 01 (um) aparelho de telefone celular (id 15966180).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada ao seu mínimo legal mediante o afastamento da majorante relativa ao emprego de faca (id 15966248).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id 15966262).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id 16819547).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Dos Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Do Reconhecimento Pessoal e Da Insuficiência de Provas

Em preliminar de mérito, o defensor do recorrente arguiu a nulidade do reconhecimento pessoal realizado durante a fase pré-processual, uma vez que destituído das formalidades elencadas no art. 226
[1]
do CPP, o que, a meu ver, constitui tese que se confunde com a própria pretensão meritória de absolvição por insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação, razão pela qual passo a examiná-las em conjunto.

Inicialmente, cabe relatar como se deu a dinâmica dos fatos conforme a narrativa da inicial e os depoimentos prestados pelo ofendido e as testemunhas de acusação.

Segundo a denúncia e a prova oral coletada em juízo (id 15966180/id 15966227), em um primeiro momento, uma mulher de prenome Karina – a qual, registro, não teve sua identidade ou paradeiro investigado pela polícia por razões desconhecidas – aciona o ofendido (motorista de aplicativo de transporte urbano) para que este fizesse uma corrida para um homem, a princípio não identificado, até a Passagem Pires Franco, no Bairro do Souza, nesta capital.

Ao final da viagem, esse homem que estava no banco traseiro do carro e, portanto, fora do campo visual da vítima, em dado momento, coloca um objeto no pescoço desta que, conforme a denúncia, seria supostamente uma faca, e, então, anuncia o assalto e passa a lhe ameaçar e, em seguida, exigir a entrega de seus pertences (carteira, aparelho de telefone celular, dinheiro etc.).

Pontuo que, ainda segundo relatos da vítima, o assaltante ordenava, a todo momento que ela não olhasse para o seu rosto sob ameaça de que iria lhe matar. Sucede que, logo depois de subtrair os seus bens, o assaltante lhe retira do veículo e, em ato contínuo, evade-se do local.

Em suma, até esse momento, é possível concluir que o ofendido não havia feito contato visual capaz de identificar o rosto do suspeito, tampouco, suas características físicas, até porque, em nenhum momento de seu depoimento, a vítima deixa claro que isso ocorreu, mas, sim, ao contrário, afinal, destacou que, naturalmente, estava muito nervosa e, por tal razão, teria obedecido fielmente as ordens de não olhar para trás no sentido de identificar o rosto do seu agressor.

Posteriormente, em verdade, horas depois, o automóvel é rastreado via sistema GPS e, com apoio de uma guarnição da Polícia Militar, é encontrado no bairro do Guamá. Segundo a prova testemunhal angariada em juízo, no exato momento em que a vítima e a guarnição citada chegaram ao local, um homem fora avistado próximo ao veículo tentando se evadir a pé, sendo, então, perseguido, pelos policiais militares.

Em seguida, alguns minutos depois, os policiais realizaram a detenção do ora apelante às proximidades da rua onde o veículo subtraído fora encontrado, ocasião em que, ali mesmo, na via pública, o recorrente foi conduzido até a vítima para fins de realização do reconhecimento pessoal, quando esta, então, confirmou que era ele o homem que havia lhe assaltado horas antes.

Nesse cenário, com a devida vênia ao juízo singular, não me parece o caso de prescindir do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, isso porque, resta claro que não se trata de flagrante delito em que a vítima logra manter, desde o início da execução do crime, um contato visual com o seu agressor e, depois, inicia-se uma perseguição imediata em seu encalço. Não é esse o quadro que se revela pela prova oral amealhada nos autos.

Ao revés, trata-se de um caso em que, no momento da execução do delito,
o ofendido não teve a oportunidade de observar atentamente as características do suspeito que lhe assaltou
e que, horas depois, encontra um homem detido por policiais militares, quando, então, exige-se dele a realização de reconhecimento pessoal.

Como é sabido, no julgamento do HC 598.886 SC
[2]
(
leading case
), de relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz, ocorrido no dia 27/10/2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça promoveu uma verdadeira guinada em sua jurisprudência acerca do padrão a ser seguido em matéria de reconhecimento pessoal, estabelecendo, pois, o que se convencionou denominar de “
standard
probatório”.

Assim, dentre as diversas diretrizes estabelecidas pelo precedente em questão, duas delas merecem devida atenção, a saber: i) o reconhecimento de pessoas
deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal
, cujas formalidades constituem
garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; e ii) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho,
a inobservância do procedimento
descrito na referida norma processual
torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo
, tal como no caso dos autos.

Posterior a isso, em sessão ocorrida no dia 15/03/2022, a mesma 6ª Turma do STJ, por ocasião do julgamento do HC 712.781/RJ
[3]
, avançou em relação à compreensão anteriormente externada no precedente supramencionado e decidiu que,
mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta
,
de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva
, em razão de sua fragilidade epistêmica.

Portanto, concluo que, à luz da atual jurisprudência do STJ sobre a questão, há de se acolher a preliminar suscitada pela defesa para declarar nulo o ato de reconhecimento pessoal realizado durante a prisão em flagrante do ora apelante, porque, simplesmente, não foi tal procedimento revestido das formalidades exigidas pelo indigitado art. 226 do CPP.

Fixada essa premissa, não se poderia deixar de registrar que, em recente pronunciamento ocorrido no julgamento do

AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR
[4]
, em 04/10/2022, a Sexta Turma do STJ, mais uma vez em voto condutor do Min. Rogério Schietti Cruz, analisando caso similar, temperou o referido o entendimento acima comentado, chegando à conclusão que, ainda que o reconhecimento pessoal esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação
quando houver outras provas produzidas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório.

Nesse sentido,

retomando caso examinado, poder-se-ia afirmar que o fato de o apelante ter sido, supostamente, encontrado com alguns bens subtraídos da vítima no momento de sua prisão, conforme consignou o juízo
a quo
, constituiria fonte probatória independente e suficiente a subsidiar a condenação impugnada no apelo, superando, portanto, a ausência de um reconhecimento pessoal válido.

No entanto, essa circunstância não me parece indene de dúvida razoável a seu respeito e, nesta condição, mostra-se inábil a justificar conclusão pela existência de prova da autoria. Isso porque, não é possível extrair harmonia e consonância das versões apresentadas, durante a fase instrutória, pela vítima e pelos policiais militares sobre esse particular.

Explico.

A versão do ofendido revela que, quando ele e a guarnição policial chegaram ao local, o apelante teria sido avistado saindo de dentro do carro e, em ato contínuo, correu, sendo que, momentos depois, ele fora detido pelos policiais e encontrado com
todos os pertences roubados, à exceção da quantia em espécie
, a qual totalizaria cerca de R$ 100, 00 (cem reais)

que, também, havia sido subtraída.

Já o PM Marcos Adriel Ferreira de Souza embora tenha confirmado que, ao chegar ao local, um homem estava saindo de dentro do automóvel, afirmou que, no momento de sua prisão flagrante,
nada fora encontrado na posse do apelante
, somente cigarros, 01 (um) isqueiro
e uma quantia que, segundo a testemunha, foi reclamada pela vítima
como sendo pertencente a esta. Registro, ainda, que, conforme o depoimento do citado policial, o ofendido teria encontrado seus pertences
dentro do carro e não em posse do ora recorrente
.

E, por sua vez, o PM Lucas Emanoel Ribeiro Santos disse que, na verdade, foram encontrados com o apelante
01 (uma) carteira, 01 (um) cartão de crédito e uma quantia em espécie
e que não se recordava se teriam sido localizados outros objetos em posse dele ou no carro da vítima.

Quer dizer, somente com base nessas declarações, não há como chegar a uma conclusão segura e firme acerca do que realmente teria sido encontra na posse do apelante no momento de sua custódia em flagrante, uma vez que seria necessário optar por uma das versões apresentadas acima para estabelecer a tal prova independente e suficiente a superar a falta do procedimento de reconhecimento pessoal, medida esta que, em hipótese alguma, poderia ser chancelada.

A somar, ainda que se admitisse uma das versões em que objetos da vítima foram encontrados em poder do apelante, haveria a necessidade premente de se documentar isto de maneira adequada nos autos da prisão em flagrante e, como se sabe, maneira correta de o fazê-lo é justamente através da lavratura de termo circunstanciado de exibição e apreensão de objetos e, em complemento a este, o auto de entrega para registrar a recuperação e devolução dos bens subtraídos à quem de direito, no caso a vítima, mas, à vista dos presentes autos, é possível constatar que nada disso foi feito.

Desse modo, considerando que as demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas de modo subsidiário e, portanto, totalmente dependentes de reconhecimento pessoal ilegal realizado no ato de prisão flagrante do ora recorrente, concluo que, em vista do total acolhimento da tese de nulidade arguida pela defesa, não há prova independente e suficientemente hígida a sustentar a autoria do crime, razão pela qual a sentença condenatória deve ser reformada.

Portanto, não há outro caminho a seguir, senão aquele conduz à
absolvição do apelante
nos termos do art. 386, inciso VII
[5]
, do CPP.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
para acolher a preliminar arguida pela defesa no sentido de reconhecer a hipótese de
nulidade do reconhecimento pessoal
feito pela vítima no ato da prisão flagrante, por inobservância do procedimento estabelecido pelo art. 226 do CPP e, por conseguinte,
absolver o recorrente
da imputação que lhe é feita na denúncia por insuficiência provas a sustentar a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Por consectário,
revogo a prisão preventiva
de
WELLINGTON RODRIGUES CAVALCANTE
, brasileiro, paraense, desempregado, nascido em 28/08/1986, filho de Salomé Maria Rodrigues e Olavo Guedes Cavalcante, residente na Passagem São Jorge com Alameda Paulo Cícero, Bairro Guamá, Belém/PA, com fulcro art. 316,
caput
,

do CPP, devendo ser expedido competente ALVARÁ DE SOLTURA, o qual deverá ser assinado pelo Juízo de origem, incluindo-se os dados do Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

[2]
Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. [...]. 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação (STJ -
HC: 598886 SC
2020/0179682-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

[3]
Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Necessário e oportuno proceder a um ajuste na conclusão n. 4 do mencionado julgado. Não se deve considerar propriamente o reconhecimento fotográfico como "etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal", mas apenas como uma possibilidade de, entre outras diligências investigatórias, apurar a autoria delitiva. Não é necessariamente a prova a ser inicialmente buscada, mas, se for produzida, deve vir amparada em outros elementos de convicção para habilitar o exercício da ação penal. Segundo a doutrina especializada, o reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em juízo, após o reconhecimento fotográfico (ou mesmo após um reconhecimento pessoal anterior), como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades epistemológicas. 3. Se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica. Se, todavia, tal prova for produzida em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia. 4. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 5. Na espécie, a leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, permitem inferir que o paciente foi condenado, exclusivamente, com base em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e sem que nenhuma outra prova (apreensão de bens em seu poder, confissão, relatos indiretos etc.) autorizasse o juízo condenatório. 6. Mais ainda, a autoridade policial induziu a vítima a realizar o reconhecimento - tornando-o viciado - ao submeter-lhe uma foto do paciente e do comparsa (adolescente), de modo a reforçar sua crença de que teriam sido eles os autores do roubo. Tal comportamento, por óbvio, acabou por comprometer a mínima aproveitabilidade desse reconhecimento. 7. Estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho alertam que é contraindicado o show-up (conduta que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime), por incrementar o risco de falso reconhecimento. O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto. 8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc. 9. Sob um processo penal de cariz garantista (é dizer, conforme aos parâmetros e diretrizes constitucionais e legais), busca-se uma verdade processualmente válida, em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional. 10. Adotada, assim, a premissa de que a busca da verdade, no processo penal, se sujeita a balizas epistemológicas e também éticas, que assegurem um mínimo de idoneidade às provas e não exponham pessoas em geral ao risco de virem a ser injustamente presas e condenadas, é de se refutar que essa prova tão importante seja produzida de forma totalmente viciada. Se outros fins, que não a simples apuração da verdade, são também importantes na atividade investigatória e persecutória do Estado, algum sacrifício epistêmico, como alerta Jordi Ferrer-Beltrán, pode ocorrer, especialmente quando o processo penal busca, também, a proteção a direitos fundamentais e o desestímulo a práticas autoritárias. 11. Impõe compreender que a atuação dos agentes públicos responsáveis pela preservação da ordem e pela apuração de crimes deve dar-se em respeito às instituições, às leis e aos direitos fundamentais. Ou seja, quando se fala de segurança pública, esta não se pode limitar à luta contra a criminalidade; deve incluir também a criação de um ambiente propício e adequado para a convivência pacífica das pessoas e de respeito institucional a quem se vê na situação de acusado e, antes disso, de suspeito. 12. Sob tal perspectiva, devem as agências estatais de investigação e persecução penal envidar esforços para rever hábitos e acomodações funcionais, de sorte a "utilizar instrumentos para maximizar as probabilidades de acerto na decisão probatória, em particular aqueles que visam a promover a formação de um conjunto probatório o mais rico possível, quantitativa e qualitativamente" (Ferrer-Beltrán). 13. Convém, ainda, lembrar que as prescrições legais relativas às provas cumprem não apenas uma função epistêmica, i. e., de conferir fiabilidade e segurança ao conteúdo da prova produzida, mas também uma função de controlar o exercício do poder dos órgãos encarregados de obter a prova para uso em processo criminal, vis-à-vis os direitos inerentes à condição de suspeito, investigado ou acusado. Nesse sentido, é sempre oportuna a lição de Perfécto Ibañez, que divisa, na exigência de cumprimento das prescrições legais relativas à prova, uma função implícita, a saber, a de induzir os agentes estatais à observância dessas normas, o que se perfaz com a declaração de nulidade dos atos praticados de forma ilegal. 14. O zelo com que se houver a autoridade policial ao conduzir as investigações determinará não apenas a validade da prova obtida - "sem bons ingredientes não haverá forma de fazer um bom prato" (como metaforicamente lembra Jordi Ferrer-Beltrán) -, mas a própria legitimidade da atuação policial e sua conformidade ao modelo legal e constitucional. Sem embargo, conquanto as instituições policiais figurem no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal se apropriem de técnicas pautadas nos avanços científicos para interromper e reverter essa preocupante realidade quanto ao reconhecimento pessoal de suspeitos. Práticas como a evidenciada no processo objeto deste writ só se perpetuam porque eventualmente encontram respaldo e chancela tanto do Ministério Público - a quem, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade e com a objetividade de atuação, cabe velar pela higidez e pela fidelidade da investigação dos fatos sob apuração, ao propósito de evitar acusações infundadas - quanto do próprio Poder Judiciário, ao validar e acatar medidas ilegais perpetradas pelas agências de segurança pública. 15. Sob tais premissas e condições, não é possível ratificar a condenação do acusado, visto que apoiada em prova absolutamente desconforme ao modelo legal, sem a observância das regras probatórias próprias e sem o apoio de qualquer outra evidência produzida nos autos. 16. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática dos delitos de roubo e de corrupção de menores objetos do Processo n. 0014552-59.2019.8.19.0014, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes - RJ, ratificada a liminar anteriormente deferida, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso (STJ - HC: 712781 RJ 2021/0397952-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022).

[4]
Nesse sentido, cito: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. Conforme entendimento desta Corte Superior, "ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada" (AgRg nos EDcl no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022). 2. No presente caso, o Tribunal de origem concluiu que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial, consignando que as declarações administrativa e judicial da vítima foram corroboradas pelos relatos dos militares, que indicaram, inclusive, que o réu confessara a prática do crime; que a vítima detalhou previamente as suas vestimentas; bem como que o acusado apontou a localização da res furtiva. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2285565 MG 2023/0022023-3, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023).

[5]
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...] VII - não existir prova suficiente para a condenação (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).

Belém, 12/03/2024